Tribunal: TJDFT
Processo: 0747935-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPOSIÇÃO. QUITAÇÃO INTEGRAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DO EXEQUENTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A quitação integral da dívida, mediante composição das partes, justifica a extinção da execução, nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil.
2. É indevida a decisão interlocutória que determina a expedição da transferência do valor existente na conta judicial em favor do exequente, o qual deu quitação integral da dívida sem mais nada a reclamar ou a receber, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. Recurso conhecido e provido.